Tribunal: TCU
Processo: 020.713/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1711/2020-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento destinado a apurar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos praticados pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pela Advocacia-Geral da União (AGU), na negociação e celebração de acordo de leniência com a empresa informada na peça 2 dos autos, nos termos da Lei 12.846/2013. Considerando o longo tempo decorrido desde a manifestação de interesse da empresa em cooperar para apuração de atos ilícitos praticados no âmbito da Administração Pública (8/7/2016), sem qualquer nova comunicação formal da CGU a respeito do andamento da negociação; Considerando que o art. 32 do Decreto 8.420/2015 estipula um prazo de cento e oitenta dias para a negociação de acordo de leniência; e Considerando que tal prazo se encontra, há muito, expirado. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em arquivar o presente processo, de acordo com o parecer emitido nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.713/2016-9 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Entidades: Advocacia-Geral da União e Controladoria-geral da União (vinculador) 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOpe). 1.7. Representação legal: Rodrigo Figueiredo Paiva (18.355/OAB-ES) e outros, representando Advocacia-Geral da União; José Marcelo Castro de Carvalho e outros, representando Controladoria-Geral da União (vinculador). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.